Tribunal: STF
Processo: ACO 3345
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. Auto de infração trabalhista.



1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido para anular inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência.



2. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência deve observar o devido processo legal. Precedentes.



3. Hipótese em que incabível a tomada de contas especial, conforme a tese fixada no RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral.



4. O procedimento administrativo de expedição de auto de infração trabalhista supre a necessidade de observância do devido processo legal.



5. Reconsideração da decisão agravada, para julgar improcedente o pedido autoral.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União para impugnar decisão monocrática com a seguinte ementa:



    Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



    2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial. Precedentes.



    3. Pedido julgado procedente.



    2. Na petição inicial, o Estado de Goiás requereu que se reconhecesse a nulidade de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (Cauc/Siafi/Cadin) em decorrência dos autos de infração trabalhista nºs 20.583.758-1 e 20.583.749-2. Alegou que tais autos seriam nulos e que já estaria em curso ação anulatória perante a Justiça do Trabalho. Sustentou que a inscrição violaria o devido processo legal.



    3. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Ministro Presidente durante o recesso, a fim de suspender a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência (doc. 16). Proferi decisão monocrática de mérito, confirmando a liminar e julgando procedente o pedido (doc. 54). 



    4. No presente recurso, interposto contra a decisão monocrática de mérito, a União alega que a tomada de contas especial não é necessária ou exigível para realizar a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência, por ser inscrição decorrente de autos de infração trabalhista. As garantias do contraditório e da ampla defesa teriam sido exercitadas, nessa hipótese, durante o procedimento administrativo de apuração da infração imputada ao autor, pois o auto de infração já é o instrumento de apuração dos fatos, identificação e responsabilização do infrator (doc. 62).



    5. Em contrarrazões, o Estado-autor sustenta que a mera troca de expedientes entre os entes federados não representa a garantia do contraditório e da ampla defesa. Defende que o ato é desproporcional, porque obsta o repasse de recursos em contexto de crise. Argumenta que os débitos decorrentes dos autos de infração estão com a exigibilidade suspensa, conforme decisão da Justiça do Trabalho (doc. 68).



    6. É o relatório. Decido. 



    7.  Assiste razão à União. Reconsidero a decisão anterior. 



    8. A questão de inscrição de entes subnacionais em cadastros federais de inadimplência foi revisitada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral, com a seguinte ementa:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.



    (RE 1067086, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2020, DJe de 21.10.2020, negrito acrescentado)



    9. O precedente acima, como se lê, faz distinção entre duas situações, com impacto na forma pela qual se dá a inscrição do ente subnacional nos cadastros federais de inadimplência: (i) descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); e (ii) casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.



    10. A hipótese dos autos se enquadra na alínea b do precedente firmado por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, Tema nº 327), ou seja, trata-se de hipótese em que incabível a tomada de contas especial. 



    11. Isso porque a inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência teve por fundamento auto de infração trabalhista, hipótese na qual a lavratura do auto já envolve a apuração dos fatos e a identificação do infrator. Constitui, desse modo, título executivo, conforme o art. 641 da CLT, que dispõe o seguinte:



    “Art. 641 - Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autentica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa.”



     12. Inexiste, na hipótese, instauração de tomada de contas especial, procedimento ínsito às hipóteses de controle externo. Ao contrário, em se tratando de débito resultante do não recolhimento de auto de infração trabalhista, a cobrança é feita via processo administrativo próprio, sede em que se instaura o devido processo legal. Para que não haja dúvidas, transcrevo o teor do art. 8º da Lei n. 8.443/92, que trata da tomada de contas especial: 



    Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.



    § 1° Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.



    § 2° A tomada de contas especial prevista no  caput   deste artigo e em seu § 1° será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao Erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu Regimento Interno.



    § 3° Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.



    13. Conforme documentos juntados aos autos pelo próprio Autor (doc. 2, fls. 24 e ss.), houve exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito de processo administrativo que teve curso perante a Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, inclusive com a apresentação de recurso voluntário pelo Estado, além de judicialização da controvérsia, por meio de processo autuado sob o nº 0011435-28.2017.5.18.0008, em trâmite perante a Justiça do Trabalho. Dessa forma, rejeito as alegações do Estado de Goiás de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    14. Por todo o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo improcedente o pedido do Estado de Goiás. Revogo a liminar anteriormente deferida. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários advocatícios em favor da União em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator